Tribunal: TJMT
Processo: 1005712-88.2022.8.11.0037
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005712-88.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRENNER ANTONIO SILVA CAMPOS (APELANTE), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA - CPF: 809.581.171-87 (ADVOGADO), VALNICLEIA MARTINS VILALVA - CPF: 038.747.931-76 (APELANTE), SERGIO LUIZ FREITAS DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), VALNICLEIA MARTINS VILALVA - CPF: 038.747.931-76 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY CERQUEIRA COELHO - CPF: 064.293.115-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRENNER ANTONIO SILVA CAMPOS - CPF: 040.768.821-80 (APELANTE), RODOLFO ROCHA ALVES MARQUES DE SOUZA - CPF: 059.394.341-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENNER ANTONIO SILVA CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, V, TODOS DA LEI Nº 11.343/2006) – PLEITO PELO REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR – POSSIBILIDADE – ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA EM DESATENÇÃO AOS CRITÉRIOS FIXADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006 – INVIABILIDADE – FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA – ENTORPECENTES ENCONTRADOS EM COMPARTIMENTOS DE VEÍCULO PREVIAMENTE PREPARADO PARA TRANSPORTAR O ENTORPECENTE – ENUNCIADO Nº 30 DA TCCR/TJMT – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONFORMIDADE PARCIAL COM O PARECER.

Embora a natureza (cocaína) e quantidade (33,400kg) de droga autorizem a elevação da pena-base (art. 42 da Lei nº 11.343/2006), a exasperação da reprimenda deve ser feita em atenção à proporcionalidade.

Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador.

A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006 (Enunciado nº 30 da TCCR/TJMT).

O fato de o agente transportar drogas utilizando-se de veículo com alterações para o acondicionamento de entorpecentes no interior de suas portas e do tanque de combustível, somado à promessa de que receberia valor financeiro pelo transporte ilícito, demonstra a dedicação a atividades criminosas, o que impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade (Enunciado nº 47 da TCCR/TJMT).

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a valoração da quantidade da droga para fixar a pena-base acima do mínimo legal, bem como para impor regime inicial mais gravoso, igualmente não configura bis in idem.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1005712-88.2022.8.11.0037

APELANTE: BRENNER ANTONIO SILVA CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Brenner Antônio Silva Campos
, em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos do processo nº 1005712-88.2022.8.11.0037, que o condenou à pena de
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do
pagamento
de
971 (novecentos e setenta e um) dias-multa
, estabelecido no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, em razão da prática delitiva constante no art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006 (ID 159200300).

Inconformado,
Brenner Antônio Silva Campos
interpôs recurso de apelação (ID 159200303) e, em suas razões, apresentadas com a assistência da
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, pugnou

(i) pelo redimensionamento da pena-base e (ii) reconhecimento da incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (ID 178351652).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
da irresignação defensiva, a fim de que a sentença seja mantida em todos os seus termos (ID 180386169).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
do recurso interposto (ID 182568237).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENNER ANTONIO SILVA CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Brenner Antônio Silva Campos
e de
Valnicleia Martins Vilalva
(
absolvida
), imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006 (ID 159200251).

Segundo a inicial acusatória, no dia 01/07/2022, por volta das 09h10min., na Rodovia Federal BR-070, KM 287,
Brenner Antônio Silva Campos
e
Valnicleia Martins Vilalva
, em comunhão de esforços e conjunção de vontades, transportavam, entre estados da Federação, para fins de venda e entrega ao consumo de terceiros, a quantia de
33,40 (trinta e três quilos e quatrocentos gramas) de
cocaína
, acondicionada

em 34 (trinta e quatro) tabletes.

A peça inaugural narra que:

“[...] a Polícia Rodoviária Federal estava em fiscalização de rotina e abordou o carro, marca/modeloVW Gol, cor Branca, Placas OBK-2434, ocupado pelos denunciados BRENNER ANTÔNIO e VALNICLEIA, sendo BRENNER ANTÔNIO o condutor do veículo e VALNICLEIA passageira. Durante a entrevista, os denunciados apresentaram respostas desconexas e conflitantes quanto a origem e motivação da viagem, fato que causou suspeita e levou ao aprofundamento da abordagem.
Ato contínuo, em revista veicular, os agentes encontraram ocultos em várias partes do veículo 33,400kg de cocaína, acondicionada em 38 (trinta e oito) porções, na forma de tabletes
. Além da substância entorpecente, também foram apreendidos na posse de BRENNER ANTÔNIO e VALNICLEIA 02 (dois) aparelhos celulares, consoante Termo de Exibição e Apreensão (Id.90986702).
BRENNER ANTÔNIO confessou para a Autoridade Policial que pegou a droga na cidade de Cuiabá/MT e que levaria até o Estado do Espírito Santo, bem como que receberia pelo transporte o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
” (ID 159200251).

Em vista destes fatos, o apelante
Brenner Antônio Silva Campos
foi condenado nos termos já mencionados, razão pela qual interpôs recurso de apelação onde pretende, em suma, (i) o redimensionamento da pena-base e o (ii) reconhecimento da incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (ID 178351652).

Portanto, não se almeja qualquer discussão em torno da materialidade ou autoria delitivas, resumindo a irresignação, apenas, a aspectos relativos à dosagem da reprimenda.

Em seu primeiro argumento, o apelante sustenta que a pena-base foi estabelecida em patamar desproporcional, vez que apenas uma circunstância judicial foi valorada negativamente, motivo pelo qual pugna pelo seu redimensionamento.

No que se refere à 1ª fase da dosimetria, a sentença pontuou:

“Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP e do art. 42 da LT, destaca-se a grande quantidade e a qualidade da substância entorpecente apreendida do tipo cloridrato de cocaína (33,400kg acondicionado em 38 porções) razão pela qual, fixo a pena base em 09 anos de reclusão e 1000 dias-multa, o que faço com base no entendimento adotado pelo STJ no HC 204619” (ID 159200300).

Ou seja, em razão da quantidade e natureza (qualidade) da droga apreendida, o juízo de primeiro grau elevou a pena em
04 (quatro) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa
.

O aumento foi desarrazoado e deve ser reparado.

Em primeiro lugar, apenas um vetor foi valorado negativamente (art. 42 da Lei nº 11.343/2006). Conquanto a negativação de uma circunstância judicial autorize a elevação da pena basilar e não haja parâmetros matemáticos fixos para aferição da reprimenda na primeira fase da dosagem, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que:

“
Considerando o silêncio do legislador,
a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base
, por cada circunstância judicial valorada negativamente,
sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada
, e
outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
” (AgRg no AREsp n. 2.267.265/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023).

Ou seja, a sentença não observou os parâmetros adotados pela Corte da Cidadania para fixação da pena-base.

Deve-se registrar que, por não haver critério matemático fixo, a jurisprudência admite a adoção de outras frações de elevação da pena, desde que situações excepcionais sejam devidamente apresentadas a justificar o incremento da reprimenda.

No caso, o juízo
a quo
subsidiou seu entendimento no precedente oriundo do
habeas corpus
nº 204619/SP, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça em 28/11/2013 que, no que interessa a este julgamento, destacou que “
As instâncias de origem adotaram fundamentos concretos para justificar a exasperação das penas-base, não parecendo arbitrário ou desarrazoado o quantum imposto, tendo em vista a quantidade da substância entorpecente apreendida - 100 (cem) kg de cocaína -, a atrair a incidência do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006
” (HC n. 204.619/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 12/11/2013, DJe de 28/11/2013).

Naquele caso, em face da apreensão de 100 (cem) quilos de cocaína, a Corte da Cidadania entendeu como proporcional a incidência do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 e incremento da pena-base em
05 (cinco) anos
, sob o argumento de que

“
demonstrado o alto grau de reprovabilidade da conduta, decorrente da quantidade e da natureza da droga, as instâncias de origem entenderam ser imperiosa uma resposta penal mais efetiva, restando plenamente justificada a exasperação da pena-base
” (página 09 do acórdão do STJ).

O acórdão recorrido, originário do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, registrou:

“Pelo mesmo fundamento, merece agravamento na pena quem tem em
depósito cento e dez quilos e trezentos e quarenta e cinco gramas de cocaína (110,345 kg) dessa substância entorpecente, sendo a dispõem, com o que as consequências perniciosas
. (...) Assim, observadas a natureza e a quantidade da substância entorpecente (cocaína) apreendida, duplico as penas mínimas abstratamente cominadas. Com isso, fixo as penas-base deles em dez anos de reclusão e pagamento de um mil dias-multa” (páginas 03/04 do acórdão STJ).

Portanto,
o caso analisado pelo Superior Tribunal de Justiça difere-se do analisado neste feito, na medida em que naquela hipótese a quantidade de drogas encontrada é mais de duas vezes maior que a apreendida neste caso
–
não havendo falar-se em possibilidade de adoção de exasperação da pena quase tão gravosa quanto naquele caso (diferença de apenas 01 ano)
.

Destarte, a fração utilizada para aferição da pena-base deve ser modificada.

O segundo argumento sustentado pela defesa pretende o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, arguindo que os requisitos previstos no referido dispositivo estão presentes. Destacou que não ficou comprovado que o apelante dedica-se a atividades criminosas.

Uma vez mais sem razão.

Observa-se das declarações dos policiais rodoviários federais que procederam à abordagem que os entorpecentes estavam acondicionados no tanque de combustível e nas portas do veículo em que o apelante estava. A este respeito, confira-se:

“
Promotor de Justiça
: Entendi. A droga estava onde mesmo?

Testemunha
: A droga, primeiramente,
nós achamos no tanque de combustível que acho que ele falou que tava lá, é tá certo
(...). Ele falou que tava no tanque de combustível.
A gente achou no tanque de combustível, só que as portas, todas as portas, estavam recheadas também
” (extrato da sentença – ID 159200298).

Igualmente:

“Testemunha:
A droga estava nas portas escondida dentro dos espaços que são permitidos ali, né
.

Promotor de Justiça: Tinha no tanque de combustível também?

Testemunha: Tinha (...)” (extrato da sentença – ID 159200298).

Na fase policial, extrai-se das declarações policiais:

“Que a equipe PRF em trabalhos de rotina no município de Primavera Do Leste/MT, abordou o veículo VW/Gol 1.0 GIV, cor branca e placa OBK2434 conduzido por Brenner Antonio Silva Campos, e tendo como passageira sua companheira Valnicleia Martins Vilalva, portando 34 tabletes de COCAÍNA, pesando aproximados 34.85 (trinta e quatro virgula oitenta e cinco quilos) -
segundo pesagem realizada pelos Policiais Rodoviários Federais em balança própria - escondidos em diversas partes do veículo
. Que fizeram perguntas aos dois autores e devido a apresentarem versões diversas às perguntas foram aprofundadas as buscas e assim foi encontrada a quantidade de entorpecente supracitada. O suspeito disse ter pego em CUIABÁ e estaria levando para o ESPIRITO SANTO” (ID 159200223).

Sendo assim, inviável o reconhecimento da minorante descrita no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, vez que a preparação do automóvel para o acondicionamento de entorpecentes e facilitar seu transporte, bem como a promessa de recebimento de valores financeiros para a realização do referido tráfico, demonstra a dedicação do réu a atividade criminosas. A este respeito:

“A quantidade,
a forma de acondicionamento da droga apreendida
, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006” (Enunciado nº 30 da TCCR/TJMT).

No mesmo sentido:

“É descabida a incidência da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006 quando a dedicação do acusado à atividade criminosa é amplamente avaliada pelas condições do flagrante, que evidenciam a forma com que a droga foi escondida no caminhão, em compartimento prévio e cuidadosamente preparado para esse fim, o que revela habitualidade, profissionalismo e sofisticação da conduta, sem perder de vista, a quantidade expressiva da droga apreendida (450 barras de cocaína - 486 kg), de alto valor econômico” (N.U 1005637-85.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/08/2022, Publicado no DJE 22/09/2022).

Logo, inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

- Do redimensionamento da pena.

Conforme mencionado anteriormente, apenas a
natureza
e
quantidade
da droga (art. 42 da Lei nº 11.343/2006) foram negativadas, devendo-se redimensionar a reprimenda em vista da desproporcionalidade da pena fixada pelo juízo
a quo
durante a aferição da pena-base.

No caso, em razão de um único vetor ter sido utilizado em desfavor do apelante, a fixação da pena basilar em
07 (sete) anos de reclusão
, assim como
pagamento de 700 (setescentos) dias-multa
, mostra-se suficiente para reprovação e prevenção do delito.

Presente a
atenuante
da
confissão
, atenuo a pena em 1/6 (um sexto) e estabeleço a pena provisória em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e
pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Presente a causa de aumento de pena prevista no art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006, elevo a pena em 1/6 (um sexto) e fixo a pena,
definitivamente
, em
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e
pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
, para o qual mantenho o valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Tendo em vista a natureza e a quantidade da droga, estabeleço o regime inicial
fechado
para o cumprimento da pena, destacando que “
consoante jurisprudência desta Corte, a valoração da quantidade da droga para fixar a pena-base acima do mínimo legal, bem como para impor regime inicial mais gravoso, igualmente não configura bis in idem
” (AgRg no HC n. 800.195/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

Em igual sentido: “
A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade
” (Enunciado nº 47 da TCCR/TJMT).

Frente ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto apenas para redimensionar a pena imposta ao apelante para
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicia
fechado
,

e
pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
, para o qual mantenho o valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023